Tribunal: TCU
Processo: 028.991/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 25/2022 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13119/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.991/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abdon Policarpo dos Santos Ponte (XXX.209.251-XX); Acacio da Costa Silva Junior (XXX.418.954-XX); Admilson Marques dos Prazeres (XXX.990.084-XX); Adolf Grotz (XXX.606.757-XX); Adriana Simoes Monteiro de Almeida (XXX.568.324-XX); Alan Becker de Almeida Campos (XXX.523.847-XX); Alan Themistocles Magalhaes Pereira (XXX.012.437-XX); Alana da Maia Homrich (XXX.152.699-XX); Alander Alves Trindade (XXX.969.156-XX); Aleff Darlan Menezes Patricio (XXX.253.334-XX); Aleff Rangel de Oliveira (XXX.484.837-XX); Alerrandro Marques Conti (XXX.304.516-XX); Alex Kelvyn Santos de Oliveira (XXX.303.665-XX); Alex Luiz de Jesus Portella (XXX.126.937-XX); Alexander de Britto Pereira (XXX.753.397-XX); Alexandre Queiroz Santos (XXX.032.285-XX); Alexandre Silva Freitas (XXX.076.610-XX); Alexandre Silva Rangel (XXX.874.787-XX); Alexandre Silveira (XXX.665.381-XX); Alexsandro Pereira Ribeiro (XXX.233.577-XX); Alina Bauer Brinati (XXX.941.916-XX); Alisson Augusto da Silva Santos (XXX.766.121-XX); Allan Junior Ferreira dos Santos (XXX.388.935-XX); Almir Carvalho Santos (XXX.574.466-XX); Aloisio Rodrigues Conde Junior (XXX.023.346-XX); Alvaro Amanajas Amazonas (XXX.144.482-XX); Amanda Bezerra de Lima (XXX.644.004-XX); Amanda Kerlly Araujo Fernandes (XXX.504.534-XX); Amauri Ferreira Alves Souza (XXX.344.971-XX); Ana Clara da Costa Pestana (XXX.975.597-XX); Ana Paula Duarte Nepomuceno (XXX.637.046-XX); Ana Paula Lima Morais (XXX.356.171-XX); Ananda Romano Neves (XXX.721.737-XX); Anderson Cristiane Pereira (XXX.847.831-XX); Anderson Lacerda Alves (XXX.803.331-XX); Anderson Martins Duarte Costa (XXX.284.426-XX); Andre Aguiar Alves (XXX.203.184-XX); Andre Augusto Barbosa da Silva (XXX.272.482-XX); Andre Castilho dos Santos (XXX.130.497-XX); Andre Felipe Pereira (XXX.395.269-XX); Andre Gomes Soares Machado (XXX.585.877-XX); Andre Guilherme Mota (XXX.218.241-XX); Andre Leao de Almeida (XXX.064.699-XX); Andre Luiz Alves Ribeiro (XXX.716.066-XX); Andre Martins de Paula Oliveira (XXX.702.251-XX); Andre Nadaes Pereira (XXX.796.387-XX); Andre Pestana Nascimento (XXX.582.913-XX); Andres Owczarzak (XXX.320.539-XX); Andressa de Andrade Goncalves (XXX.624.871-XX); Andrey Costa Bacovis (XXX.600.198-XX); Andrezza Camisassa Pitangui (XXX.359.896-XX); Andryne Rego Rodrigues (XXX.508.051-XX); Anna Caroliny Venceslau Venancio da Penha (XXX.151.221-XX); Antonio Correia da Silva Junior (XXX.251.374-XX); Antonio David Marinheiro e Silva (XXX.570.113-XX); Antonio Gaspar Passarelli Junior (XXX.901.658-XX); Antonio Silas Vasconcelos da Costa (XXX.095.202-XX); Arthur Andrade Pereira (XXX.957.666-XX); Arthur Lima Aragao (XXX.285.613-XX); Arthur Maximo Arleu e Silva (XXX.692.457-XX); Arthur Mendes Antunes (XXX.540.961-XX); Arthur Roque Peruch (XXX.283.619-XX); Arthur Silva Santana Castro (XXX.834.496-XX); Artur Fleith Couto (XXX.059.349-XX); Aryangela Thais Sanchez Magro Coraca (XXX.257.588-XX); Augusto Cesar Goncalves da Silva (XXX.646.214-XX); Augusto Duarte Rodrigues (XXX.740.247-XX); Augusto Silva Guerra (XXX.657.425-XX); Barbara Cardoso Lelis (XXX.170.106-XX); Barbara Helena Magalhaes Rodrigues (XXX.520.167-XX); Beatrice Clavery de Medeiros (XXX.078.127-XX); Beatriz Michels Fernandes (XXX.387.239-XX); Beatriz Moura de Lima (XXX.395.041-XX); Beatriz dos Santos da Silva (XXX.638.687-XX); Benhur Goncalves Alacoque (XXX.884.526-XX); Bernardo Batista Alvares (XXX.294.606-XX); Bernardo Sant Anna Braga Lisboa (XXX.433.737-XX); Betina Grillo Fernandes (XXX.550.587-XX); Boniek Araujo dos Santos (XXX.713.744-XX); Braulio Leno de Sa Bezerra (XXX.750.553-XX); Breno Luciano Rodrigues Pereira (XXX.601.686-XX); Bruna Pimentel Dias Amad (XXX.366.418-XX); Bruno Amancio Teixeira Silva (XXX.887.361-XX); Bruno Assumpcao Gomes da Silva (XXX.685.708-XX); Bruno Bandeira Navarro (XXX.328.644-XX); Bruno Buscariolli Pereira (XXX.328.708-XX); Bruno Fernandes Cambui (XXX.934.585-XX); Bruno Fontenele Carvalho (XXX.992.711-XX); Bruno Gabriel Lopes Aum (XXX.257.751-XX); Bruno Goncalves Meireles de Sousa (XXX.879.103-XX); Bruno Goncalves Silva (XXX.119.538-XX); Bruno Henrique Monteiro Sulczinscki (XXX.004.451-XX); Bruno Leonardo Leopoldino da Silva (XXX.788.297-XX); Bruno Luz Martins Santos (XXX.081.701-XX); Bruno Moreira Vilela (XXX.441.425-XX); Bruno Talisz Mondin Leivas (XXX.610.781-XX); Bruno Valerio Ferreira Moises (XXX.918.491-XX); Bruno Vaz Bassole (XXX.708.591-XX); Bruno da Silva Alves (XXX.185.226-XX); Bruno de Aguiar Silva (XXX.089.717-XX); Bruno de Jesus Portugal da Silva (XXX.687.282-XX); Bruno de Souza Ramos (XXX.422.487-XX); Bruno dos Santos de Carvalho Ferreira (XXX.401.647-XX); Caik Gabriel Cavalcante Soares (XXX.577.552-XX); Caina Almeida Dias (XXX.205.585-XX); Caina Castilhos Guedes (XXX.272.850-XX); Caio Augusto Ferreira dos Santos (XXX.160.076-XX); Caio Barbosa Carvalho (XXX.374.407-XX); Caio Barreto de Almeida (XXX.736.575-XX); Caio Cesar Cruz (XXX.096.436-XX); Caio Cesar Santos Oliveira (XXX.663.096-XX); Caio Emannuel Lira de Santana (XXX.012.464-XX); Caio Fabio Chrisostomo da Silva (XXX.315.787-XX); Caio Moreira Michelotti (XXX.588.377-XX); Caio Santos Melo (XXX.809.913-XX); Caio Santos Souza Mello (XXX.685.787-XX); Caique Andrey de Souza Xavier (XXX.121.051-XX); Caique Lopes de Medeiros (XXX.185.221-XX); Camila Pereira da Silva (XXX.413.983-XX); Carlos Gregory Satilio Quirino (XXX.865.147-XX); Carlos Henrique da Costa Ferreira (XXX.784.183-XX); Carlos Henrique dos Santos (XXX.844.934-XX); Carlos Uala de Oliveira Pinto Griebler (XXX.612.474-XX); Carlos Williams Campelo Lacerda Junior (XXX.914.994-XX); Carolina Britto Liberato (XXX.423.096-XX); Carolina Cortes Ribeiro (XXX.302.391-XX); Caroline Gomes de Andrade (XXX.914.307-XX); Caroline Issler Rodrigues (XXX.680.715-XX); Cassio Roberto Pereira da Silva Junior (XXX.678.727-XX); Catia Santos Lima (XXX.274.724-XX); Cesar Augusto Queiroz (XXX.523.638-XX); Cezar Augusto Bellezi (XXX.072.348-XX); Charles Henrique Soares Andrade (XXX.715.602-XX); Christian Junio Souza Santos (XXX.802.631-XX); Christian Richielli Lima Rocha (XXX.046.481-XX); Christian Souza de Oliveira (XXX.157.077-XX); Christiano Gouveia Nunes (XXX.222.157-XX); Christopher Ropke Costa (XXX.099.170-XX); Cicero Fabio dos Santos Dias (XXX.078.333-XX); Ciro Povill Morais de Carvalho (XXX.186.539-XX); Clarissa Abreu Cruz (XXX.568.757-XX); Claudio Rones Rocha Alves (XXX.825.321-XX); Claudio da Silva Oliveira (XXX.473.685-XX); Cleilson Nunes de Oliveira (XXX.655.743-XX); Cleyton de Farias Santos (XXX.689.784-XX); Coniff Navarro Neves (XXX.766.156-XX); Cristian Sousa de Oliveira (XXX.947.528-XX); Cristiane Sayuri Murakawa (XXX.837.448-XX); Cristiano Leopoldino da Costa (XXX.122.739-XX); Cristiano Nobrega de Castro Franca (XXX.203.347-XX); Cynthia Passos Brandao (XXX.950.457-XX); Cyntia Larisse Silva da Fonseca (XXX.053.873-XX); Dailva Jaci Marques Nogueira Guimaraes Rosa (XXX.782.566-XX); Daniel Boltura Zuqui (XXX.444.477-XX); Daniel Chaves Assis Pedro (XXX.844.958-XX); Daniel Dal Agnol Grossmann (XXX.839.199-XX); Daniel Felipe Mendonca Felix de Oliveira (XXX.214.744-XX); Daniel Ferreira Gomes de Souza (XXX.227.718-XX); Daniel Henrique Arruda Boeing (XXX.449.399-XX); Daniel Henrique Coimbra (XXX.756.358-XX); Daniel Lucas Cardoso de Carvalho Pinto (XXX.344.481-XX); Daniel Pedreira Barreto (XXX.910.105-XX); Daniel Resende Dantas (XXX.539.021-XX); Daniel Silva de Oliveira (XXX.622.695-XX); Daniel Silveira de Souza Martins (XXX.886.519-XX); Daniela Flavia Machado Turati (XXX.468.718-XX); Daniela Lima de Sousa (XXX.776.811-XX); Daniele Bezerra Delabio Ferraz (XXX.025.591-XX); Daniella Parisotto Lucas (XXX.897.514-XX); Danila Nascimento Morici (XXX.749.466-XX); Danilo Alencar da Costa (XXX.465.572-XX); Danilo Ferreira de Toledo (XXX.422.208-XX); Danilo Monteiro Abe (XXX.367.818-XX); Danilo Regis dos Santos (XXX.516.973-XX); Danilo Reis Lacerda (XXX.033.276-XX); Darlean Keven Santos Barauna (XXX.229.992-XX); Davi Cavalcanti Luna (XXX.405.634-XX); Davi Matthews Juca (XXX.876.903-XX); David Allan Oliveira Wisenteiner (XXX.312.715-XX); David Borges de Carvalho (XXX.363.243-XX); David Dutra dos Reis (XXX.506.858-XX); Dayse de Souza Naldo Feitosa (XXX.446.031-XX); Debora Fernanda Oliveira Belas (XXX.725.244-XX); Debora Fernandes Xavier (XXX.313.571-XX); Debora Garrido Gomes Marques (XXX.050.267-XX); Deibyson Uchoa Barroso Bizerra (XXX.260.323-XX); Delis Vieira dos Santos (XXX.549.903-XX); Denis Barbosa Sousa (XXX.128.821-XX); Diana de Mendonca Melo (XXX.683.932-XX); Diego Becker da Silva (XXX.909.899-XX); Diego Dotti Silveira (XXX.044.376-XX); Diego Fagundes Fernandes (XXX.892.516-XX); Diego Fernando Borges (XXX.930.359-XX); Diego Gazineu Arnez (XXX.587.430-XX); Diego Heleno de Assis Pires Melo (XXX.761.874-XX); Diego Luiz Travassos da Silva (XXX.525.495-XX); Diego Souza de Freitas (XXX.244.907-XX); Diego Vinicius Soares Diniz (XXX.231.794-XX); Dimas Correia Aleluia (XXX.806.465-XX); Diogenes Rodrigues dos Santos (XXX.832.621-XX); Diogo Adriano Cortes da Silva (XXX.630.197-XX); Diogo Carvalho Ferreira (XXX.843.135-XX); Diogo Ferraz Silvares (XXX.743.577-XX); Diogo Filipe de Lima Morais (XXX.512.034-XX); Diogo Fugiwara Muchiutti (XXX.916.138-XX); Diogo Ikaro Medeiros de Macedo (XXX.687.024-XX); Diogo Luiz Moulin Cabral (XXX.949.577-XX); Diogo Mazzioli da Silva (XXX.421.517-XX); Diogo Miranda Galvao (XXX.123.531-XX); Dionilson Bispo dos Santos Junior (XXX.084.595-XX); Django de Souza Nascimento (XXX.113.818-XX); Douglas Alessandro Lara de Oliveira (XXX.985.186-XX); Douglas Brandao de Melo (XXX.771.963-XX); Dyecks da Rocha Fialho (XXX.716.383-XX); Eder Lima da Silveira (XXX.406.780-XX); Ederson Tomaz Mendes (XXX.386.010-XX); Edgar da Silva Nascimento Neto (XXX.397.885-XX); Edi Carlos Rodrigues Ramos (XXX.822.938-XX); Edilberto Lima Leite (XXX.226.998-XX); Edivani Cinthia Frazao de Oliveira (XXX.625.174-XX); Edmar de Sousa Braga Junior (XXX.450.653-XX); Edson Diniz dos Santos (XXX.504.663-XX); Edson Felipe de Menezes Melo (XXX.571.024-XX); Edson Junio de Souza (XXX.239.201-XX); Edson de Biagg Custodio Junior (XXX.111.071-XX); Eduardo Cardoso Ribeiro e Silva (XXX.191.766-XX); Eduardo Cesar Batista Juliao (XXX.427.634-XX); Eduardo Cesar da Silva Carvalho (XXX.874.341-XX); Eduardo Ghellere Olivo (XXX.543.189-XX); Eduardo Natividade de Freitas (XXX.199.591-XX); Eider Gargano Rangel (XXX.338.315-XX); Elielson da Silva Aragao (XXX.273.993-XX); Elizeu Maia Mattos Sobrinho (XXX.810.295-XX); Eloisa Claudiano (XXX.113.329-XX); Eloisa Cristina Alves Santos Novaes (XXX.610.784-XX); Emanuel Campos Ferreira (XXX.184.836-XX); Emanuelle Dias Maia (XXX.453.736-XX); Emerson Rosado Scalcon (XXX.636.610-XX); Emerson Tononi dos Santos (XXX.179.697-XX); Enderson Jalhiel Silva Costa Custodio (XXX.086.011-XX); Endrio Savio Soares de Macedo Freire Maciel (XXX.167.794-XX); Enrique Alfonso Zabala Sotes (XXX.077.339-XX); Erich Feitosa Cavalcante (XXX.959.794-XX); Erick Landolina Dobra (XXX.840.128-XX); Erick Rodrigues Justino (XXX.821.696-XX); Erick de Almeida Juvenato (XXX.676.407-XX); Ericksson Wescley Ferreira (XXX.082.684-XX); Eunapio Luis de Queiroz Sturaro Junior (XXX.466.825-XX); Evandro Henrique Elicker (XXX.453.229-XX); Everton Matheus de Souza Lemos (XXX.903.804-XX); Everton Peixoto dos Santos (XXX.259.058-XX); Everton da Conceicao Pardinho (XXX.961.231-XX); Ewerton Verissimo da Silva (XXX.927.238-XX); Ewerton da Silva Gomes (XXX.045.802-XX); Ewerton de Cassio Pinto (XXX.506.786-XX); Ezequiel Machado da Silva (XXX.468.140-XX); Fabio Alexandre Santos Silva Junior (XXX.296.854-XX); Fabio Barbosa Lagares (XXX.415.701-XX); Fabio Goncalves Nascimento (XXX.853.737-XX); Fabio Luan Bourscheid (XXX.809.989-XX); Fabio Sarno dos Santos (XXX.441.147-XX); Fabricio Bersacula Cruz (XXX.824.827-XX); Fabricio Ferreira Mendonca (XXX.636.191-XX); Fabricio Nascimento Ribeiro (XXX.404.605-XX); Fabricio dos Santos Goes (XXX.478.505-XX); Felipe Amoedo Rocha Ribeiro (XXX.460.205-XX); Felipe Cardoso Moreira Rozenberg (XXX.898.967-XX); Felipe Carlos de Araujo Brito (XXX.788.427-XX); Felipe Ettiene Hachmann Dagostini (XXX.202.898-XX); Felipe Jose Sote Rodrigues (XXX.127.419-XX); Felipe Lanes Ribeiro (XXX.237.260-XX); Felipe Nascimento da Silva (XXX.089.064-XX); Felipe Natan Ramos de Freitas (XXX.399.603-XX); Felipe Ricardo Farias de Sousa (XXX.480.272-XX); Felipe Santos Monaco (XXX.113.375-XX); Felipe Silva dos Santos (XXX.874.705-XX); Felipe Silveira Pereira (XXX.615.981-XX); Felipe da Silva Cunha (XXX.935.558-XX); Felipe da Silva Facanha Pereira (XXX.457.423-XX); Felipe de Campos Malta (XXX.296.555-XX); Felipe do Nascimento de Souza (XXX.012.747-XX); Fernanda Goncalves Rocha (XXX.730.346-XX); Fernanda Guiliani da Silva (XXX.407.431-XX); Fernanda Guimaraes Melo (XXX.948.261-XX); Fernanda Lopes Vasconcelos (XXX.499.796-XX); Fernando Bezerra Chaves (XXX.142.691-XX); Filipe Augusto de Almeida Santos (XXX.935.341-XX); Filipe Melo de Queiroz (XXX.659.444-XX); Filipe Padilha Bezerra Coelho (XXX.917.024-XX); Filipe Ricardo Bitencourt Madureira (XXX.128.951-XX); Filipe Vanderlei Alencar (XXX.512.694-XX); Filipe Zanella Wermuth (XXX.384.360-XX); Flavia Garofallo Bortolozzo (XXX.524.738-XX); Flavio Lessa Martins (XXX.201.097-XX); Flavio Luiz Ferreira e Souza (XXX.491.657-XX); Franciele Rohor de Souza (XXX.078.737-XX); Francisco Aurelio Lima de Souza (XXX.270.113-XX); Francisco Davyd Pereira Silva (XXX.325.643-XX); Francisco Emerson Braga Mendes Junior (XXX.838.093-XX); Francisco Filmiano da Silva Neto (XXX.392.966-XX); Francisco Katson Mendes Lima (XXX.258.033-XX); Francisco Santini Pompeo (XXX.530.200-XX); Francisco Wender Pereira dos Reis (XXX.090.353-XX); Francisco das Chagas Pereira dos Santos Filho (XXX.193.803-XX); Francisco de Seixas Junior (XXX.378.537-XX); Franz Priester (XXX.047.619-XX); Frederico Almeida de Faria Pereira (XXX.951.851-XX); Gabriel Augusto Silva (XXX.399.711-XX); Gabriel Evangelista Rodrigues (XXX.076.971-XX); Gabriel Favero (XXX.307.081-XX); Gabriel Fernandes Carbon (XXX.049.437-XX); Gabriel Henrique Soares da Silva (XXX.666.706-XX); Gabriel Melo (XXX.237.941-XX); Gabriel Monteiro Torres (XXX.673.138-XX); Gabriel Moraes Ferreira dos Santos (XXX.096.697-XX); Gabriel Moraes de Oliveira de Jesus (XXX.223.991-XX); Gabriel Novais Silva (XXX.949.395-XX); Gabriel Passos Lima (XXX.362.490-XX); Gabriel Ploncoski (XXX.120.819-XX); Gabriel Rodrigues Pereira (XXX.728.897-XX); Gabriel Souto Menezes Yammine Kauy (XXX.219.641-XX); Gabriel da Silva Lemes (XXX.036.896-XX); Gabriela Eliza Mendes dos Santos (XXX.522.208-XX); Gabriela Larissa Cunha Nascimento (XXX.826.224-XX); Gabriela da Silva Perone Goncalves de Azevedo (XXX.248.802-XX); Gian Pietro Tavares de Oliveira Peluchetti (XXX.011.771-XX); Gideao Alves Bessa (XXX.494.602-XX); Gilson dos Santos Leite (XXX.732.494-XX); Gilvan Machado Morais (XXX.220.768-XX); Giovanni Vitorassi Moreira (XXX.189.467-XX); Gisele Ribeiro da Assuncao Frois (XXX.663.139-XX); Giuseppe Wellington Dias de Argolo (XXX.449.958-XX); Glauber Viana Almeida Neto (XXX.848.247-XX); Glaucio Andre de Oliveira Coelho (XXX.456.453-XX); Guilherme Andrade Barbosa (XXX.218.348-XX); Guilherme Coelho Camara (XXX.105.211-XX); Guilherme Ferreira Cabral (XXX.744.070-XX); Guilherme Henrique Ramos Bruno (XXX.846.452-XX); Guilherme Henrique de Oliveira Ferreira (XXX.994.401-XX); Guilherme Iago Rodrigues Diniz (XXX.504.926-XX); Gustavo Augusto Brites Figueiredo (XXX.338.658-XX); Gustavo Avelino Fonseca (XXX.257.374-XX); Gustavo Cardoso Sampaio (XXX.164.028-XX); Gustavo Georranys da Silva Lins (XXX.290.624-XX); Gustavo Henrique Leite de Oliveira (XXX.489.068-XX); Gustavo Kanehisa Montes Imagiire (XXX.006.818-XX); Gustavo Magno de Oliveira Mendes (XXX.885.496-XX); Gustavo Mamede de Lima Resende (XXX.270.391-XX); Gustavo Mattar Riemke (XXX.062.550-XX); Gustavo Monteiro Ferreira (XXX.855.086-XX); Gustavo Ribeiro Nesio (XXX.445.866-XX); Gustavo Valente Barbosa (XXX.369.577-XX); Gustavo Vito Costa Rodrigues (XXX.067.981-XX); Gustavo Zonato Rodrigues (XXX.569.058-XX); Harumy Andrade Sakata (XXX.991.621-XX); Heberton Eugenio de Oliveira Silva (XXX.172.894-XX); Heider Santos Fernandes (XXX.751.855-XX); Heitor Cordeiro de Araujo (XXX.046.287-XX); Heitor de Sousa Goncalves (XXX.744.029-XX); Helder Almeida Mota Junior (XXX.569.495-XX); Helio Silva de Souza (XXX.413.511-XX); Helter Rafael Matias de Oliveira (XXX.781.264-XX); Henrique Araujo Hohne (XXX.448.201-XX); Henrique Batista Morbeck (XXX.705.061-XX); Henrique Carneiro Pita (XXX.525.261-XX); Henrique Gois Lucas (XXX.131.145-XX); Henrique Lamin Ribeiro de Queiroz (XXX.014.247-XX); Henrique Lima Rodrigues (XXX.478.031-XX); Henrique Mesquita Araujo Filho (XXX.595.461-XX); Henrique Passamani Tamanini (XXX.689.437-XX); Henrique Rodrigues da Silva (XXX.284.444-XX); Henrique Torres Bezerra do Egito (XXX.561.814-XX); Herasmo Dantas da Silveira (XXX.770.877-XX); Herlon Silva Santos (XXX.008.274-XX); Hernany Oberherr Mendonca (XXX.644.692-XX); Hiago Phillipe Albernaz Faria (XXX.117.601-XX); Hiur Grana de Medeiros (XXX.260.399-XX); Hudson Pereira Ramos (XXX.483.931-XX); Hugo Andre Jansen Nascimento (XXX.102.796-XX); Hugo Leonardo Ribeiro (XXX.720.846-XX); Hugo Lisboa Martins (XXX.008.926-XX); Hugo Sanches Amorim (XXX.918.986-XX); Hugo de Moura Costa (XXX.656.914-XX); Hugo do Amaral Braga (XXX.236.621-XX); Hunter Goncalves Boechat (XXX.778.321-XX); Iago Felipe de Souza Santos (XXX.444.681-XX); Icaro Mauricio Nogueira (XXX.587.053-XX); Igor Cintra de Morais (XXX.008.902-XX); Igor Humberto de Freitas Diller Hernandes (XXX.159.577-XX); Igor Marcal Meireles (XXX.762.987-XX); Igor Martins Matos de Castro Dourado (XXX.758.655-XX); Igor Matheus Oliveira e Silva (XXX.134.386-XX); Igor Natan Neves (XXX.408.896-XX); Igor Souza Macedo (XXX.102.747-XX); Igor Tavares Pauletti (XXX.124.581-XX); Igor Teixeira Cordova (XXX.682.506-XX); Igor Vinicius de Olinda Machado (XXX.875.621-XX); Inaie Alves Soares (XXX.200.484-XX); Irving Flores da Silva (XXX.892.740-XX); Isaac Willyan Paiva Silva (XXX.981.301-XX); Isabela Cerri Bertolino (XXX.216.291-XX); Isabela Fernandes Bispo (XXX.081.201-XX); Isabela Maria Fernandes Lino (XXX.709.819-XX); Isabela Morais Ataide (XXX.757.896-XX); Isabella Carneiro Muricy Modesto (XXX.718.481-XX); Isabella Venancio Aleixo (XXX.581.851-XX); Isis Renata Santos Carvalho (XXX.947.861-XX); Israel Carvalho dos Santos (XXX.231.246-XX); Iuri Lucius Lima de Jesus (XXX.016.675-XX); Iury Almeida Moraes (XXX.833.997-XX); Ivo Nathan da Costa Silva (XXX.503.751-XX); Izabela Fernandes Brina (XXX.766.586-XX); Jackson Rodrigues Mendonca (XXX.390.372-XX); Jaina Karine Morais Chaves (XXX.054.663-XX); Jair Alves de Castro Filho (XXX.374.115-XX); Jamile Lorena de Paula (XXX.795.659-XX); Jamisson Seigler Bezerril de Souza (XXX.299.324-XX); Jandeilson da Silva Oliveira (XXX.727.734-XX); Janiel Pires de Andrade (XXX.356.893-XX); Jaqueline Evangelista de Queiroz (XXX.150.331-XX); Jasson Andre Ferreira Sobrinho (XXX.720.451-XX); Jean Soares Dantas Miranda (XXX.789.357-XX); Jefferson Alves Bezerra (XXX.495.731-XX); Jefferson Araujo Miranda (XXX.303.046-XX); Jefferson Borges Ferreira (XXX.292.916-XX); Jefferson Ramon da Silva (XXX.876.934-XX); Jefferson Samuel Santos (XXX.251.336-XX); Jennifer dos Santos Pinheiro (XXX.894.262-XX); Jessica Alves Santana Batista (XXX.811.111-XX); Jhon Evertton Cavalcante Cruz (XXX.059.164-XX); Jhonattan Antunes Dutra (XXX.305.261-XX); Jhonny Dias de Oliveira (XXX.928.757-XX); Joabe Pereira da Silva (XXX.952.991-XX); Joana Gomes de Araujo (XXX.979.817-XX); Joandson Bata dos Santos (XXX.182.023-XX); Joao Antonio Scanferla Goncalves Junior (XXX.736.748-XX); Joao Brito Alves (XXX.911.774-XX); Joao Carlos Alves de Araujo (XXX.127.671-XX); Joao Gabriel Cordeiro Darce Prazeres (XXX.545.754-XX); Joao Gabriel Silva de Souza (XXX.263.744-XX); Joao Gabriel de Lamare Vaz de Mello (XXX.685.357-XX); Joao Guilherme Milao Lamim (XXX.210.136-XX); Joao Henrique de Campos Barros (XXX.829.611-XX); Joao Leite Neto (XXX.906.121-XX); Joao Marcelo Pinto Chaves (XXX.571.307-XX); Joao Marcio Soares Machado Feitosa (XXX.636.265-XX); Joao Paulo Batista Silva (XXX.420.176-XX); Joao Paulo Leomil Goncalves (XXX.415.028-XX); Joao Paulo Mendes Soares (XXX.551.115-XX); Joao Paulo Moraes Guimaraes (XXX.789.521-XX); Joao Paulo Rodrigues de Lima (XXX.126.953-XX); Joao Paulo Tortola Martini (XXX.524.229-XX); Joao Paulo de Azevedo Rocha Dourado (XXX.700.856-XX); Joao Pedro Cascaes Rodrigues (XXX.503.079-XX); Joao Pedro Gadioli de Sousa (XXX.968.101-XX); Joao Pedro Loureiro Protta (XXX.459.207-XX); Joao Ricardo Alves Moreira (XXX.293.841-XX); Joao Umberto de Paula Cavalcante Filho (XXX.702.123-XX); Joao Victor Ramos Vilela (XXX.030.027-XX); Joao Victor Trigueiro Leal (XXX.167.324-XX); Joao Victor Zoti Ramos (XXX.819.477-XX); Joao Vitor Alves Sobral (XXX.277.168-XX); Joao Vitor Beltrao da Silva (XXX.216.231-XX); Joao Vitor Braz de Siqueira (XXX.783.471-XX); Joao Vitor Costa Barbosa Pereira (XXX.696.467-XX); Joao Vitor Ferreira Gomes (XXX.063.809-XX); Joice Viana Medeiros (XXX.063.124-XX); Jonathan Almeida Dias (XXX.389.971-XX); Jonathan Goncalves Viana (XXX.722.188-XX); Jonathan Kelvin Castilhos Cordeiro (XXX.756.142-XX); Jonathas de Assis Santos (XXX.252.277-XX); Jonilson Salles Martins Junior (XXX.671.117-XX); Jorge Boanerges de Almeida Silva (XXX.723.074-XX); Jorge Edson Pereira Silva (XXX.483.764-XX); Jorge Franklin Oliveira Henriques Junior (XXX.578.117-XX); Jorge Liluli Costa Oliveira (XXX.357.536-XX); Jorge Luiz de Souza Moraes (XXX.218.761-XX); Jorge Wichrowski Krieger de Mello (XXX.600.670-XX); Jorge do Nascimento Tavares (XXX.758.767-XX); Jose Aleixo Apolinario da Silva (XXX.789.324-XX); Jose Augusto Zafalan Carrijo (XXX.706.674-XX); Jose Deyson da Silva (XXX.696.694-XX); Jose Diogo Nunes de Sousa (XXX.447.904-XX); Jose Emerson Alves Bezerra (XXX.766.333-XX); Jose Italo Rodrigues Amorim dos Santos (XXX.156.723-XX); Jose Lucas Gomes Olavo (XXX.816.626-XX); Jose Mendes Freire Neto (XXX.356.174-XX); Jose Nagilieudo Bezerra Leite (XXX.352.614-XX); Jose Nilton da Silva Filho (XXX.635.384-XX); Jose Orlando Rodrigues Santos (XXX.645.045-XX); Jossan Lemos Pereira (XXX.214.140-XX); Josue da Silva Lopes (XXX.599.372-XX); Joyce Camila Cavalcante de Souza (XXX.583.161-XX); Juan Alves Ataides (XXX.371.592-XX); Julia Aparecida Coutinho Fagundes (XXX.653.981-XX); Juliana Gomes Rabelo (XXX.382.381-XX); Juliane Dantas Ferreira da Silva Soares Figueiredo (XXX.550.298-XX); Juliene Araujo Avelino (XXX.887.524-XX); Julio Cesar Alfredo da Cruz (XXX.016.494-XX); Julio Cesar Melo de Albuquerque Araujo (XXX.526.994-XX); Julio Cesar de Paiva Filho (XXX.339.164-XX); Julio Cesar dos Santos Alves (XXX.360.088-XX); Julio Gadioli Bruno (XXX.750.728-XX); Kaique de Oliveira Tojal (XXX.954.924-XX); Khayam Alves Ferreira (XXX.528.608-XX); Khetlen Cavalcante Ramos (XXX.618.271-XX); Kim Brum Breunig (XXX.170.070-XX); Kim Karlos Kishi Sena (XXX.097.992-XX); Klalbert Jacome de Lima (XXX.621.931-XX); Klaus Queiroz Ribeiro (XXX.291.011-XX); Laio Neiva Rodrigues (XXX.093.351-XX); Larissa Daiana Gomes (XXX.175.134-XX); Larissa Domingues Barbosa (XXX.599.316-XX); Larissa Pedrosa Valente (XXX.657.733-XX); Lauana Alves de Amorim (XXX.026.566-XX); Laura Santos Telles (XXX.378.020-XX); Lauro Strapasson Neto (XXX.614.429-XX); Layane Nogueira de Souza Lopes (XXX.037.721-XX); Leandro Barbato Maldonado de Oliveira (XXX.280.258-XX); Leandro Dias Stortini (XXX.522.126-XX); Leandro Vercosa da Silva (XXX.418.117-XX); Leandro de Lima Santos (XXX.638.958-XX); Leandro de Siqueira Rodrigues (XXX.242.228-XX); Leandro de Souza Amorim (XXX.271.583-XX); Leidson Barbosa dos Santos (XXX.184.271-XX); Lenin Sales (XXX.163.171-XX); Leo Borges Tavares (XXX.165.561-XX); Leomar Helton Andrade Ribeiro (XXX.790.679-XX); Leonam Rocha de Almeida (XXX.886.996-XX); Leonardo Alves Paiva (XXX.506.508-XX); Leonardo Alves Silva (XXX.494.911-XX); Leonardo Araujo e Silva (XXX.896.183-XX); Leonardo Assis Dias Machado (XXX.962.538-XX); Leonardo Cardoso Rezende dos Santos (XXX.835.014-XX); Leonardo Daniel Tomazzoni (XXX.023.350-XX); Leonardo Felipe Silva de Oliveira (XXX.852.164-XX); Leonardo Fernando Damschi (XXX.296.199-XX); Leonardo Garcia Diniz (XXX.747.741-XX); Leonardo Moraes Pereira (XXX.316.431-XX); Leonardo Pereira de Souza (XXX.659.894-XX); Leonardo Rosa de Castro (XXX.795.596-XX); Leonardo de Lima Ferreira (XXX.391.430-XX); Lewi Mathias Soares Macedo (XXX.550.264-XX); Lievem Tavares da Costa (XXX.447.724-XX); Lilian Domingues Duarte Paiva (XXX.264.574-XX); Lorena Cardoso de Castro (XXX.131.141-XX); Lorena Nunes de Macena (XXX.143.331-XX); Lorena Pereira Campos de Oliveira (XXX.758.975-XX); Luan Andrade da Penha (XXX.299.867-XX); Luca Pezzarossa (XXX.836.941-XX); Lucas Allende Dias do Nascimento (XXX.534.693-XX); Lucas Almeida Lourenco (XXX.602.487-XX); Lucas Balbino Almeida dos Santos (XXX.029.268-XX); Lucas Bezerra Sisnando (XXX.583.321-XX); Lucas Daniel de Sa Soares de Matos (XXX.175.181-XX); Lucas Domingos de Oliveira Morais (XXX.743.694-XX); Lucas Fernandes Braga Moura (XXX.085.136-XX); Lucas Fernando Rey (XXX.518.158-XX); Lucas Henrique Soares Ribeiro (XXX.932.946-XX); Lucas Lins de Paula Oliveira (XXX.065.805-XX); Lucas Lopes Lunardi (XXX.817.158-XX); Lucas Lopes Soeiro (XXX.471.032-XX); Lucas Mariano Cabral da Gama (XXX.884.143-XX); Lucas Marques Ferreira (XXX.622.897-XX); Lucas Nascimento Brito (XXX.857.325-XX); Lucas Rafael Pires de Souza (XXX.306.711-XX); Lucas Torres Farias (XXX.361.861-XX); Lucas Yuri Silva Reis (XXX.509.077-XX); Lucas de Freitas Mariz (XXX.338.611-XX); Lucas de Jesus Santos (XXX.861.248-XX); Lucas de Lima Siqueira (XXX.024.414-XX); Lucas de Oliveira Caldas (XXX.541.737-XX); Lucas de Souza Pereira (XXX.219.947-XX); Luciana da Silva (XXX.692.317-XX); Luciano Alves Biella (XXX.011.748-XX); Luciano Miranda Moreira (XXX.787.383-XX); Ludmila Ferreira Nalbandian (XXX.363.491-XX); Luis Alberto Caldeira Souza (XXX.072.646-XX); Luis Antonio Abreu da Silva (XXX.412.482-XX); Luis Felipe Baumotte Osorio (XXX.122.231-XX); Luis Felipe Oliveira Fernandes (XXX.053.018-XX); Luis Felipe de Faria Rodrigues (XXX.798.381-XX); Luis Gustavo Tavares dos Santos (XXX.089.186-XX); Luis Henrique Toledo Gandra (XXX.856.547-XX); Luis Jose de Oliveira Mendes (XXX.859.724-XX); Luis Matheus Mendes Peixoto (XXX.190.574-XX); Luiz Alexandre Crispin de Moraes (XXX.492.138-XX); Luiz Andre Fialho Oliveira (XXX.042.614-XX); Luiz Gustavo Cavazzini (XXX.208.599-XX); Luiz Hallehandre Guimaraes de Oliveira (XXX.127.942-XX); Luiz Henrique Amorim de Jesus Junior (XXX.179.665-XX); Luiz Henrique Silva Medeiros (XXX.919.811-XX); Luiz Henrique Specht (XXX.887.820-XX); Luiz Rodrigo Brigido de Castro (XXX.459.692-XX); Luiz Silvestre de Moura Junior (XXX.198.644-XX); Luiz Vinicius Lopes (XXX.572.489-XX); Luiza Fernandes Carlos (XXX.887.491-XX); Maicon da Rosa Brasil (XXX.064.790-XX); Maira Prata de Araujo (XXX.776.985-XX); Marcella Beatriz de Guimaraes Carrasco (XXX.955.751-XX); Marcello Dias Stortini (XXX.761.336-XX); Marcelo Augusto Santos Lima (XXX.288.195-XX); Marcelo Diniz Frias (XXX.558.316-XX); Marcelo Ferreira de Carvalho Silva (XXX.340.315-XX); Marcelo Henrique Costa Santos (XXX.316.526-XX); Marcelo Henrique Doxa Santos (XXX.577.806-XX); Marcelo Henrique Iacone Rodrigues (XXX.563.907-XX); Marcelo Igor Cabral dos Santos (XXX.484.266-XX); Marcelo Ulisses Pimenta (XXX.842.311-XX); Marco Antonio Pereira Junior (XXX.129.116-XX); Marco Aurelio Cordeiro Tagliaferri (XXX.936.966-XX); Marco Aurelio Invaldi Neves (XXX.365.768-XX); Marco Aurelio Prates Rocha (XXX.340.775-XX); Marcos Antonio Rodrigues Tenorio (XXX.965.234-XX); Marcos Antonio da Silva Cruz (XXX.281.207-XX); Marcos Eduardo de Souza Lauro (XXX.679.831-XX); Marcos Henrique Marinho da Silva (XXX.105.888-XX); Marcos Paulo Farias Fernandes (XXX.228.661-XX); Marcos Vinicius Barroso de Oliveira (XXX.815.777-XX); Marcus Vinicius Oliveira de Toloza (XXX.010.871-XX); Marcus Vinicius Ota (XXX.163.228-XX); Maria Eduarda de Almeida Belarmino (XXX.714.524-XX); Maria Eduarda dos Santos Freire (XXX.428.683-XX); Maria Gabriela Torres Alencar (XXX.873.702-XX); Maria Helena Andrade Souza (XXX.714.614-XX); Maria Luisa Reichert (XXX.978.300-XX); Mariana Cola Ribeiro (XXX.754.177-XX); Mariana Della Valentina (XXX.289.377-XX); Mariana Maria Nunes Izidio (XXX.005.984-XX); Mariana Pragana Linhares Ferreira (XXX.651.507-XX); Marilia Virginia de Oliveira (XXX.252.376-XX); Marlon Gomes da Mota (XXX.511.997-XX); Mateus Castellan Armond (XXX.231.336-XX); Mateus Henrique Andrade de Carvalho (XXX.701.511-XX); Mateus de Campos Araujo (XXX.143.146-XX); Matheus Alves Coelho (XXX.677.454-XX); Matheus Barbosa de Moraes (XXX.372.057-XX); Matheus Carneiro Braz Aguiar (XXX.714.211-XX); Matheus Frizon Piroca (XXX.769.689-XX); Matheus Gabriel Pinto (XXX.008.536-XX); Matheus Ginar Silva (XXX.590.200-XX); Matheus Lucas Pereira de Sousa (XXX.277.723-XX); Matheus Machado de Mello Pereira Caldas (XXX.587.567-XX); Matheus Marcelino Leite (XXX.583.701-XX); Matheus Montenegro da Silva (XXX.956.834-XX); Matheus Moretti (XXX.192.439-XX); Matheus Nogueira Mattos (XXX.751.747-XX); Matheus Nogueira de Assis Fonseca (XXX.143.691-XX); Matheus Ribeiro Barreira (XXX.576.707-XX); Matheus Rios Paiva (XXX.971.653-XX); Matheus Shiratsu Sgarioni (XXX.134.539-XX); Matheus Silva Diniz (XXX.615.211-XX); Matheus Vinicius Damasceno Gomes (XXX.324.159-XX); Matheus da Silva Sales Pecanha (XXX.051.822-XX); Matheus de Melo Machado (XXX.993.431-XX); Matheus de Oliveira Silva (XXX.552.178-XX); Matheus de Sousa Oliveira da Silva (XXX.427.971-XX); Mathias Dachewsky Ferreira (XXX.075.630-XX); Mathias Luan da Silva Batista (XXX.342.273-XX); Mauricio Hiratuka (XXX.143.488-XX); Mauricio Martins da Silva (XXX.371.288-XX); Mauro Vinicius Affonso de Andrade (XXX.116.667-XX); Maxmiliano de Carvalho Barbosa (XXX.716.891-XX); Mayckon Jefferson Claudino de Almeida (XXX.252.702-XX); Mayra Lacerda Gomes (XXX.609.861-XX); Maysa Amorim Laurentino (XXX.313.969-XX); Meliza Macedo da Silva (XXX.356.154-XX); Micael Conoring D Assumpcao Alves (XXX.929.501-XX); Michel Ferreira Castilho (XXX.378.588-XX); Michele Guimaraes Falcao da Silva (XXX.300.295-XX); Michelle Silva Trambaioli (XXX.672.886-XX); Miguel Ferreira Pacifico Neto (XXX.077.012-XX); Miguel Goncalves Silva (XXX.637.036-XX); Mindszenty Junior Pedroza Garozi (XXX.015.537-XX); Moises Emidio de Paiva (XXX.327.425-XX); Moises Santos Silva (XXX.643.915-XX); Murilo Oliveira Facella (XXX.408.078-XX); Naeldson Lindenbergui de Araujo Silva (XXX.750.504-XX); Natalia Lima de Oliveira (XXX.706.911-XX); Natalia Lopes Piauilino (XXX.725.031-XX); Nathalia Christmann (XXX.156.500-XX); Nathalia Henriques da Silva (XXX.795.921-XX); Nathalia Leite Silva (XXX.064.531-XX); Nathalia Medeiros Marques (XXX.523.174-XX); Nayron Henrique da Silva Lima Goncalves (XXX.207.041-XX); Nerivelton Gomes Nunes (XXX.602.735-XX); Newton Kiyoshi Nacamura Junior (XXX.388.869-XX); Nicola Luigi Vivacqua (XXX.729.344-XX); Nicolas Saveriano Dodi (XXX.395.278-XX); Nicole Raquel Ott da Silva (XXX.526.539-XX); Nicole Siqueira de Araujo (XXX.790.146-XX); Otavio Caldeira Barreto (XXX.973.327-XX); Pablo Matheus de Souza Correia (XXX.357.071-XX); Pamella Abreu de Souza (XXX.549.227-XX); Patrick Anesi Campos (XXX.304.486-XX); Patrick Campos Oliveira (XXX.023.527-XX); Patrick Fernandes da Silva (XXX.747.616-XX); Patrick Nunes do Nascimento (XXX.641.887-XX); Paula Almeida de Castro Pacheco Nogueira (XXX.078.023-XX); Paula Hoshino Fadanelli (XXX.460.261-XX); Paulo Adilson da Silva (XXX.073.198-XX); Paulo Daniel de Oliveira Apolinario (XXX.650.549-XX); Paulo Eduardo Carvalho Senise (XXX.275.488-XX); Paulo Eduardo Silveira Magalhaes (XXX.765.676-XX); Paulo Henrique Martins Seixas (XXX.432.676-XX); Paulo Henrique Soligo (XXX.922.950-XX); Paulo Jose de Paula Moreira da Silva (XXX.461.078-XX); Paulo Vitor Ribeiro Valadao (XXX.797.711-XX); Pauner Pereira Borges (XXX.790.840-XX); Pedro Acioli Sousa (XXX.176.682-XX); Pedro Alexandre de Araujo Aguiar (XXX.911.214-XX); Pedro Antonio Francisco Neto (XXX.842.066-XX); Pedro Augusto Rossi de Camargo (XXX.472.298-XX); Pedro Baptista de Carli (XXX.778.831-XX); Pedro Figueiredo Sansone (XXX.718.005-XX); Pedro Guilherme Vale Barbosa da Silva (XXX.901.848-XX); Pedro Henrique Azevedo Oliveira (XXX.200.025-XX); Pedro Henrique Gameiro Cardoso (XXX.863.637-XX); Pedro Henrique Oliveira Reis (XXX.882.126-XX); Pedro Henrique Souza Mattos Lima (XXX.545.197-XX); Pedro Higor Faustino Moura (XXX.526.681-XX); Pedro Ivo Azevedo Neves Araujo (XXX.290.694-XX); Pedro Menezes Danigno (XXX.810.647-XX); Pedro Monteiro de Araujo Sodre (XXX.138.381-XX); Pedro Portugal e Souza (XXX.690.435-XX); Pedro Teixeira e Silva (XXX.624.633-XX); Pedro da Costa Martello de Souza (XXX.921.207-XX); Pericles Bessoni Pereira (XXX.411.411-XX); Phelipe Andrade Diniz Pinto (XXX.944.466-XX); Phelipe de Oliveira da Silva (XXX.026.657-XX); Phellipe Caetano Santiago (XXX.935.067-XX); Philipe Almeida Pereira Ramos (XXX.202.836-XX); Philipe Tomas dos Santos (XXX.743.241-XX); Philipy Borges Paulo (XXX.305.800-XX); Phillipe Henrique Guedes de Moraes (XXX.460.041-XX); Pierre Enrico Sylvie Santana (XXX.873.846-XX); Priscila Daher Russo Dias Carnot (XXX.707.456-XX); Priscila Menezes Bezerra Assuncao (XXX.768.435-XX); Rafael Alberto Milanez Ribeiro (XXX.310.181-XX); Rafael Alves de Almeida (XXX.157.567-XX); Rafael Audi Soares Pimentel (XXX.510.695-XX); Rafael Cartaxo de Moura (XXX.490.012-XX); Rafael Correia Miranda (XXX.668.518-XX); Rafael Diniz Machado (XXX.396.077-XX); Rafael Hiroshi Souza Kenmoku (XXX.259.517-XX); Rafael Lima da Cruz (XXX.469.315-XX); Rafael Luz Alves (XXX.737.118-XX); Rafael Marques Campos (XXX.060.511-XX); Rafael Martins de Souza (XXX.088.136-XX); Rafael Oliveira Carvalho (XXX.633.656-XX); Rafael Pelizza Pavan (XXX.940.820-XX); Rafael Rodrigues de Oliveira (XXX.773.761-XX); Rafael Sa Leitao Cabral de Melo (XXX.030.324-XX); Rafael Santiago Bezerra (XXX.627.697-XX); Rafael Silva Piazzarollo (XXX.727.641-XX); Rafael Siqueira Colombo (XXX.841.709-XX); Rafael Sobrinho Macedo (XXX.549.093-XX); Rafael Valiate Barreto (XXX.092.757-XX); Rafael de Lima Araripe (XXX.823.473-XX); Rafael de Oliveira Campolina (XXX.123.851-XX); Rafaela Goularte Amaral (XXX.308.999-XX); Rafic Barreto Rodrigues (XXX.891.005-XX); Raissa Jordao Lipovetsky (XXX.808.541-XX); Ramon Jose de Freitas (XXX.225.177-XX); Raphael Marques Silvestre (XXX.480.387-XX); Raphael Pereira de Souza Carrijo (XXX.515.541-XX); Raquel Lautert Kataoka (XXX.549.239-XX); Raquel Torres Lyra (XXX.095.664-XX); Raul Marcelo da Silva (XXX.061.271-XX); Raul Rodney de Souza Machado (XXX.697.352-XX); Ray Fernando da Silva Andrade (XXX.557.183-XX); Raymeson Rodrigues de Melo (XXX.437.501-XX); Rayssa Goncalves Sabino (XXX.169.121-XX); Rebeka Reis Raske (XXX.931.758-XX); Renan Bittencourt Coelho Scorza Goncalves (XXX.717.381-XX); Renan Lima Sitta (XXX.135.687-XX); Renan Rodrigues Martins (XXX.122.594-XX); Renan Suaid Marques (XXX.269.917-XX); Renan do Nascimento Belarmino (XXX.852.964-XX); Renata Chaves da Silva (XXX.496.827-XX); Renato Murce Mendes da Silva (XXX.981.157-XX); Renato Pereira de Menezes (XXX.262.487-XX); Renato Pio da Silva (XXX.339.381-XX); Renato Ribeiro da Silva (XXX.165.849-XX); Rene de Carli Magalhaes (XXX.376.451-XX); Rennar Dilelio Avila (XXX.192.220-XX); Reubry Pablo Vinicius e Silva (XXX.199.421-XX); Rhaldney Pires de Lima (XXX.099.301-XX); Ricardo Brandao Barros Sa (XXX.743.344-XX); Ricardo Capovilla Fernandes (XXX.009.308-XX); Ricardo Gusmao Pupe dos Santos (XXX.304.834-XX); Ricardo Rodrigues dos Santos (XXX.181.281-XX); Ricardo Tsutomu Miyakawa Junior (XXX.985.479-XX); Ricardo Vieira Rijo dos Santos (XXX.701.664-XX); Ricardo da Silva Cunha Filho (XXX.490.747-XX); Richelme Destefani das Neves (XXX.624.237-XX); Rixon Pinheiro da Silva (XXX.515.757-XX); Roberta Rodrigues Coutinho (XXX.035.177-XX); Roberto Camilo Marques Castro (XXX.847.986-XX); Roberto Talma Oliveira Cavalcante (XXX.770.304-XX); Robson Franca do Cosmo (XXX.553.264-XX); Robson Pereira da Silva (XXX.334.002-XX); Rodolfo Baima Lucio da Silva (XXX.228.037-XX); Rodolfo Schmit (XXX.075.279-XX); Rodolfo da Costa Ribas Roque (XXX.807.927-XX); Rodolfo de Merlo Venturott (XXX.422.487-XX); Rodolpho dos Santos Arpon Marandino (XXX.223.861-XX); Rodrigo Borges Correia (XXX.413.877-XX); Rodrigo Braga Guabiraba (XXX.337.122-XX); Rodrigo Fernandes Urach (XXX.418.544-XX); Rodrigo Figueiredo Alves (XXX.406.651-XX); Rodrigo Fontes de Andrade (XXX.546.855-XX); Rodrigo Henrique Schernovski (XXX.891.429-XX); Rodrigo Lyrio Neves (XXX.434.587-XX); Rodrigo Macedo Pereira (XXX.759.877-XX); Rodrigo Rafael da Silva Camara (XXX.462.304-XX); Rodrigo Santos Ramos (XXX.392.645-XX); Rodrigo Silva de Oliveira (XXX.952.527-XX); Rodrigo Vieira Cavalcanti (XXX.408.974-XX); Rodrygo Nascimento Rodrigues Mendes (XXX.630.487-XX); Roger Rubens Machado (XXX.521.256-XX); Rogerio Paulo de Oliveira Junior (XXX.848.905-XX); Romario Jose da Silva Conceicao (XXX.580.494-XX); Romulo Telles de Oliveira (XXX.226.391-XX); Ruan Carlos Alves de Oliveira (XXX.658.951-XX); Samuel Levy Bastos Sousa (XXX.740.773-XX); Samuel Pacheco Menezes (XXX.878.366-XX); Samuel Porfirio Jacques (XXX.800.726-XX); Samuel Silmar da Silva Vilaverde (XXX.057.947-XX); Samuel Sousa Fernandes (XXX.593.553-XX); Samuel de Aragao Miranda (XXX.822.333-XX); Samyr Imani Araujo (XXX.914.362-XX); Sandro Souza de Oliveira Junior (XXX.723.091-XX); Sara Costa Vieira (XXX.534.461-XX); Saulo Giovani de Matos Silva (XXX.014.985-XX); Savio Souza Moreira (XXX.784.525-XX); Sebastiao Jose de Souza Barros (XXX.998.785-XX); Sergio Jose da Veiga e Silva (XXX.813.281-XX); Sergio Victor de Almeida Rodrigues (XXX.268.756-XX); Sergio Vitor Pereira Ramos (XXX.973.976-XX); Silas Oliveira Araujo (XXX.505.811-XX); Silvino de Paula Pinto Junior Almeida (XXX.835.451-XX); Simone Cristina Girardi (XXX.591.579-XX); Simone Freitas da Silva (XXX.324.467-XX); Simone Regina dos Santos (XXX.554.291-XX); Sophia Franciscani Mendes (XXX.688.956-XX); Sosthenny Leandro dos Santos (XXX.971.741-XX); Steven Bazaga Fernandes (XXX.942.427-XX); Tacila Mendonca Lessa (XXX.502.287-XX); Tacito Sampaio Gaspar de Oliveira Filho (XXX.968.223-XX); Tais Guimaraes Ribeiro de Moraes (XXX.556.104-XX); Talles Oliveira Vilela (XXX.319.396-XX); Tallys Silva Trancoso (XXX.350.007-XX); Tarsis Maday Jorge Fernandes (XXX.166.421-XX); Tassio Bruno da Silva Vieira (XXX.199.777-XX); Tatiana Rozalia Alves de Franca (XXX.741.604-XX); Tayane Marcelino Rodrigues (XXX.281.901-XX); Tayna Carneiro Maria (XXX.977.507-XX); Tayna Rodrigues Vieira (XXX.323.336-XX); Taynara Oliveira Rocha (XXX.164.221-XX); Taysa Barbosa de Sousa (XXX.922.411-XX); Thadeu Antonio Henriques de Sousa Campos (XXX.649.256-XX); Thaiane Landa de Souza (XXX.709.661-XX); Thaina Fonseca Ourique (XXX.568.780-XX); Thais Gomes Moura (XXX.250.175-XX); Thais Regina de Souza (XXX.138.749-XX); Thais Rosa da Silva (XXX.465.887-XX); Thais de Paula Porto (XXX.087.781-XX); Thales Silva Pinto (XXX.649.028-XX); Thales da Cruz Portela (XXX.975.711-XX); Thalis Salvador (XXX.258.411-XX); Thalles Jordao Macena (XXX.427.708-XX); Thalles Machado Pessanha (XXX.234.937-XX); Thamires da Silva Araujo (XXX.242.921-XX); Thayran Roque Turmena (XXX.289.381-XX); Theo Goncalves Steffens (XXX.369.990-XX); Thiago Augusto de Oliveira (XXX.109.726-XX); Thiago Farias Jupi (XXX.267.983-XX); Thiago Henrique Quitao de Lima (XXX.031.764-XX); Thiago Lima Munhoz (XXX.673.298-XX); Thiago Lima Prado (XXX.639.575-XX); Thiago Luis Marques de Souza Manhaes (XXX.123.987-XX); Thiago Nunes Veiga Cardoso (XXX.562.666-XX); Thiago Rafael do Couto (XXX.679.808-XX); Thiago de Abreu Sutherland (XXX.696.558-XX); Thiago de Moura Amaral (XXX.083.511-XX); Thiago de Oliveira Sampaio (XXX.487.758-XX); Thiego Arthur Gomes da Silva (XXX.097.632-XX); Thomaz Victor Barros Albuquerque (XXX.978.623-XX); Thulio Gaudencio Santos (XXX.909.626-XX); Thyago Rodrigues de Sena Gois (XXX.810.243-XX); Tiago Alysson Ramos de Lima (XXX.075.371-XX); Tiago Dutra Barbosa (XXX.523.170-XX); Tiago Gomes de Souza (XXX.959.181-XX); Tiago Lavall da Silva (XXX.610.929-XX); Tiago Leite Campos (XXX.987.685-XX); Tiago Tavares da Cruz (XXX.424.706-XX); Tuane Goncalves Lovato (XXX.035.459-XX); Tulio Barrera de Paula e Silva (XXX.368.818-XX); Tulio Siqueira Ferraz Cornelio (XXX.333.034-XX); Tyara Rebonato Camillo (XXX.868.757-XX); Ulisses Assis Ultchak Andrade (XXX.442.375-XX); Vanderleia Nunes de Freitas (XXX.519.842-XX); Vanessa Midori Suyama Kunii (XXX.007.458-XX); Victor Albedio Lopes Costa (XXX.827.411-XX); Victor Cardoso Amorim (XXX.753.707-XX); Victor Correa Goncalves (XXX.833.357-XX); Victor Germano Lino Fonseca Rodrigues (XXX.700.631-XX); Victor Hugo Cardoso Mendes (XXX.783.859-XX); Victor Hugo Firmino de Andrade (XXX.613.171-XX); Victor Hugo Silva Goncalo dos Santos (XXX.991.027-XX); Victor Hugo de Lima Caetano (XXX.748.708-XX); Victor Hugo de Paiva Moreno (XXX.544.481-XX); Victor Landulfo de Camargo (XXX.228.908-XX); Victor Luan Vogel da Silva (XXX.884.699-XX); Victor Naim Leal (XXX.868.047-XX); Victor Orlando de Andrade Neto (XXX.910.877-XX); Victor Paulo da Cunha Vicelli Ribeiro (XXX.038.389-XX); Victor Silva Queiroz (XXX.230.051-XX); Victor de Carvalho Fraga (XXX.726.265-XX); Victor de Paulo Lopes (XXX.509.966-XX); Vinicius Alves Pereira Bittar (XXX.489.026-XX); Vinicius Azevedo de Prosdocimi (XXX.029.427-XX); Vinicius Coelho Burgos (XXX.180.436-XX); Vinicius Eduardo de Almeida Malta (XXX.271.388-XX); Vinicius Krull de Carvalho (XXX.793.726-XX); Vinicius Lima Correia (XXX.165.781-XX); Vinicius Martins da Silva (XXX.827.067-XX); Vinicius Mattos dos Santos (XXX.061.917-XX); Vinicius Moura Vasconcelos (XXX.907.135-XX); Vinicius Nascimento da Silva (XXX.805.977-XX); Vinicius Ribeiro Nolasco (XXX.514.305-XX); Vinicius Ribeiro de Torres (XXX.821.371-XX); Vinicius Souza dos Santos (XXX.599.694-XX); Vinicius da Costa Fernandes (XXX.846.971-XX); Vinicius de Jesus Lago (XXX.833.135-XX); Vitor Aires da Silva (XXX.535.711-XX); Vitor Bittencourt Heitner (XXX.134.340-XX); Vitor Daniel Rosa Cabral (XXX.615.406-XX); Vitor Feitosa Pereira (XXX.607.801-XX); Vitor Felippi Tomasi (XXX.076.150-XX); Vitor Fernandes de Oliveira (XXX.179.581-XX); Vitor Fernando Murca Barroso (XXX.244.971-XX); Vitor Gabriel Goncalves da Silva (XXX.039.401-XX); Vitor Henrique Alvarinho (XXX.249.618-XX); Vitor Leandro Pinto (XXX.572.477-XX); Vitor Monteiro Guimaraes (XXX.370.801-XX); Vitor Vasconcelos Leitao Moreira (XXX.538.624-XX); Vitor do Bomfim Almeida Carvalho (XXX.452.875-XX); Vitoria Leticia de Jesus Costa (XXX.687.995-XX); Wagner Corso Sigales (XXX.198.370-XX); Wagner Rodrigues Fortes (XXX.457.227-XX); Wallisson Kelvin Marques da Costa (XXX.398.721-XX); Wandeilson Gomes de Almeida (XXX.857.104-XX); Wander Guilherme Pereira de Carvalho (XXX.005.737-XX); Wander Junio Goncalves da Silva (XXX.825.286-XX); Wanderson Coelho dos Santos (XXX.502.541-XX); Weberti Cirilo Santos Silva (XXX.192.871-XX); Welington Dias Ferreira de Menezes (XXX.287.546-XX); Wendell Rodrigues Oliveira (XXX.649.281-XX); Weslem Matias de Oliveira (XXX.925.359-XX); Wesley Achilles Oliveira de Sena (XXX.493.372-XX); Wesley Petry de Avila (XXX.047.579-XX); Wick Guimaraes Rocha (XXX.453.026-XX); William Lessa Neto (XXX.503.587-XX); William Mateus Vicente Perpetua (XXX.862.817-XX); Willian Douglas Travascio de Oliveira (XXX.287.587-XX); Willian de Sena Gomes (XXX.926.754-XX); Wolgono Sostenes Aredes Salles Moreira (XXX.318.581-XX); Yago Carlos Viana Leite (XXX.393.247-XX); Yago Valentim Siqueira dos Reis Oliveira (XXX.324.407-XX); Yan Cardoso Barbosa Malheiros Mello (XXX.901.664-XX); Yan Santos de Sousa (XXX.502.624-XX); Yann Costa Rodrigues (XXX.688.544-XX); Yara Santos Silva Valadao (XXX.957.611-XX); Yeska Iara Torrano Lima (XXX.937.881-XX); Ygor Carvalho Kiyomura (XXX.789.256-XX); Ygor Lisboa de Moraes (XXX.804.214-XX); Yllie Andrei Fauru (XXX.647.256-XX); Yuri Daniel Damasceno Barros (XXX.630.997-XX); Yzabelle Stephanie Ribeiro Rocha (XXX.334.628-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.